Tribunal: TJDFT
Processo: 0712742-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712742-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTRUMENTAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME EMBARGADA: MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Instrumental Produções Musicais Ltda – ME contra a decisão proferida por esta Relatoria que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para desconstituir as penhoras realizadas e determinar a liberação, em favor da embargada, da quantia correspondente a saldo de salário no valor de R$ 571,75 (quinhentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos) e R$ 15.010,24 (quinze mil e dez reais e vinte e quatro centavos) bloqueados em sua conta poupança, por se tratarem de verbas de natureza alimentar, impenhoráveis. Sustenta a ocorrência de vícios na decisão embargada, pois afirma que esta Relatoria não se atentou ao fato de que não ocorreu o julgamento da questão e que a liberação de valores neste momento poderá acarretar a perda do objeto recursal antes da instauração do contraditório e exercício de ampla defesa. Alega que a liberação da verba em comento ensejará cerceamento de seus direitos. Ressalta que a embargada apresentou impugnação à penhora nos autos do processo originário e juntou documentos em formato sigiloso, aos quais não teve acesso até o presente momento. Conclui terem ocorrido afrontas simultâneas ao seu direito a ter acesso a documentos juntados no processo e ao direito constitucional de ampla defesa e contraditório, o que afirma que deve ser corrigido. Argumenta que, caso se entendesse pelo deferimento da tutela antecipada, esta deveria ocorrer apenas para obstar qualquer ato quanto aos valores bloqueados, e não para deferir a liberação imediata, pois afirma que tal questão é justamente o mérito recursal. Alega não ter sido demonstrado qualquer dano pela embargada/agravante caso o valor não seja liberado imediatamente e afirma inexistir comprovação de prejuízo caso a quantia reste salvaguardada em juízo. Pede o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanado vício apontado e que seja corrigida a decisão apenas para determinar que os valores bloqueados fiquem em juízo bloqueados até conclusão do julgamento do presente recurso. Resposta aos embargos de declaração regularmente apresentada (ID 16661344). É o relatório. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do CPC). Visam completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. O embargante sustenta, em síntese, existir vício na decisão embargada porque não houve julgamento da questão e, com a liberação de valores neste momento, poderá ocorrer a perda do objeto recursal antes da instauração do contraditório e exercício de ampla defesa. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do CPC). Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Em que pesem as razões do embargante, impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração por não ter sido indicado erro, obscuridade, contradição ou omissão, conforme determina o art. 1.022 do CPC, que maculassem a decisão embargada. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. 1 - Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e somente podem ser manejados com a indicação dos vícios que autorizam a sua interposição (erro material, omissão, contradição e obscuridade). 2 - Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria examinada e, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos de Declaração não conhecidos. (Acórdão 1219184, 07041875720188070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). INEXISTENCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO COM A TESE SUFRAGADA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2- O julgamento pautou-se na interpretação dos fatos em estrita consonância com a legislação de regência e com a declinação dos fundamentos que levaram ao convencimento deste Órgão Julgador. 3- Não se conhece dos embargos de declaração se o recorrente não expôs a ocorrência de qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. 4- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (Acórdão 1217106, 00007334120178070020, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACORDÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. 2. Não tendo o embargante alegado que o acórdão apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não merece ser conhecido o recurso integrativo. 3. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime. (Acórdão 1210056, 07057716220188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Ante o exposto, não conheço os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1